Tribunal: TJSP
Processo: 3000099-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução fiscal. Multa ambiental. Juros de mora. DL no 1.736/79, art. 2o. LE no 13.918/09. – Não há ilegalidade na aplicação dos juros de mora nos termos do art. 2o do DL no 1.736/79 e art. 39 da LF no 4.320/64, com redação dada pelo DL no 1.735/79, como indicado na CDA. O art. 96 da LE no 6.374/89, alterado pelo art. 11, XVI da LE no 13.918/09, não se aplica ao

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução fiscal. Multa ambiental. Juros de mora. DL no 1.736/79, art. 2o. LE no 13.918/09. – Não há ilegalidade na aplicação dos juros de mora nos termos do art. 2o do DL no 1.736/79 e art. 39 da LF no 4.320/64, com redação dada pelo DL no 1.735/79, como indicado na CDA. O art. 96 da LE no 6.374/89, alterado pelo art. 11, XVI da LE no 13.918/09, não se aplica ao caso; e não há demonstração contábil de que o Estado aplique a indevida taxa de juros. – Exceção de pré-executividade acolhida em parte. Agravo do Estado provido para rejeitar a exceção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000099-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado USINA AÇUCAREIRA FURLAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, para rejeitar a exceção. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) e RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000099-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-6.749/20
Agravo no 3000099-21.2020 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agte: Fazenda Estadual
Agdo: Usina Açucareira Furlan S/A
Origem: Anexo Fiscal (Santa Bárbara D'Oeste) Proc. no 0010291-42.2005
Juiz: Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução fiscal. Multa
ambiental. Juros de mora. DL no 1.736/79, art. 2o. LE no 13.918/09.
Não há ilegalidade na aplicação dos juros de mora nos termos do
art. 2o do DL no 1.736/79 e art. 39 da LF no 4.320/64, com redação
dada pelo DL no 1.735/79, como indicado na CDA. O art. 96 da LE
no 6.374/89, alterado pelo art. 11, XVI da LE no 13.918/09, não se
aplica ao caso; e não há demonstração contábil de que o Estado
aplique a indevida taxa de juros. Exceção de pré-executividade
acolhida em parte. Agravo do Estado provido para rejeitar a
exceção.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de fls. 83/84, aqui fls. 26/27,
declarada a fls. 99, aqui fls. 34, que acolheu em parte a exceção de pré-
executividade para determinar a exclusão dos juros de mora superiores àqueles
definidos pela taxa Selic e a apresentação de nova CDA no prazo de vinte dias,
sob a pena de extinção da execução. O Estado alega que o crédito decorrente do
AIIPM no 51.433 não é tributário e tampouco atualizado com base na LE no
13.918/09; trata-se de multa ambiental aplicada pela CETESB; são devidos
juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir da inscrição do débito na dívida
ativa; a jurisprudência que impõe a observância da taxa Selic é restrita à seara
tributária; a multa cobrada nos autos é regulamentada pela LE no 997/76; os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000099-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
índices sustentados pela executada não se aplicam à hipótese dos autos. A
agravada apresentou os embargos à execução no 0013689-60.2006.8.26.0533,
julgados improcedentes, e neles deveria ter suscitado a alegação; a matéria não é
de ordem pública, nem sujeita a conhecimento de ofício ou a qualquer tempo;
consumou-se a preclusão. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a
rejeição da exceção de pré-executividade.
Suspendi a decisão agravada para melhor análise (fls.
45). Contraminuta, com juntada de jurisprudência (fls. 51/57, 58/68).
É o relatório.
2.
Fatos.
Em
14-12-1998
a
USINA
AÇUCAREIRA
FURLAN S/A foi autuada, AIIPM no 51.433, pela violação dos art. 2o, 3o, V e 26
do DE no 8.468/76; a multa aplicada foi de 10.000 UFESP, e de acordo com a
CDA no 223.970 deve ser corrigida monetariamente conforme a UFESP vigente
na época do pagamento, a partir de 2-6-2005, e acrescida de juros de mora de
1% ao mês, calculados a partir de 2-6-2005 (art. 2o do DL no 1.736/79, art. 39 da
LF no 4.320/64 e DL no 1.735/79) (fls. 2/3, aqui fls. 9/10).
A
controvérsia,
suscitada
na
exceção
de
pré-
executividade da executada, reside no cálculo dos juros de mora incidentes sobre
a multa ambiental (fls. 65/70, aqui fls. 12/17).
3.
Multa ambiental. Juros de mora. A executada se
insurge contra o cálculo dos juros que seriam aplicados nos termos do art. 96 da
LE no 6.374/89, na redação dada pelo art. 11, XVI da LE no 13.918/09 (foi esse
um dos objetos da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012,
Órgão Especial, 27-2-2013, Rel. Paulo Dimas Mascaretti, maioria, mencionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000099-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
na exceção de pré-executividade); mas a CDA não indica essa legislação nem há
demonstração contábil de que tenha sido utilizada, notadamente porque
destinada a créditos de natureza tributária, especificamente de ICMS, de que os
autos não tratam. É evidente que os juros inconstitucionais não podem ser
aplicados e, se o forem, devem ser reduzidos ao que o tribunal permite.
O título executivo é claro; os juros de mora incidem à
taxa de 1% ao mês; esse parâmetro está previsto no art. 2o do DL no 1.736/79 e
art. 39 da LF no 4.320/64, com redação dada pelo DL no 1.735/79, aplicáveis a
débitos de natureza não tributária como é o caso da multa ambiental aqui
exigida. O argumento de que a Fazenda utiliza em seus cálculos índice de juros
que gera valor de crédito tributário indevido é vago e insuficiente para o
acolhimento da exceção de pré-executividade, até porque outra a natureza do
crédito discutido. O Estado tem razão e a conclusão a que se chega torna
desnecessária a análise dos demais argumentos.
O voto é pelo provimento do agravo do Estado para
rejeitar a exceção de pré-executividade, condenando a executada no pamento
das despesas acrescidas e de honorários advocatícios que fixo em R$-10.000,00
(dez mil reais), corrigidos desta data. Faculto às partes oporem-se, em igual
prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator